Tribunal: TJMT
Processo: 1036677-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036677-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), IVONE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 395.891.291-53 (APELADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Falha na prestação de serviço. Demora injustificada na religação de água. Dano moral configurado. Quantum indenizatório razoável e proporcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a concessionária de água a reparar calçada e pagar indenização por danos morais à autora pela demora na religação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se houve falha na prestação do serviço pela requerida/apelante; (ii) verificada a falha, se ficou configurado o dever de indenizar e; (iii) se o
quantum
indenizatório e os honorários advocatícios foram arbitrados de maneira razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. Houve falha na prestação do serviço pela demora injustificada de aproximadamente 9 meses para religar a água na residência da autora, mesmo após o pagamento do débito e da taxa de religação.

4. A alegação de dificuldades técnicas não se sustenta, pois a religação foi realizada rapidamente após determinação judicial.

5. A configuração do dever de indenizar é patente, decorrente da privação de serviço essencial por longo período, afetando a dignidade da consumidora idosa e vulnerável.

6. O valor da indenização por danos morais é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica da ofensora e o caráter pedagógico da condenação, estando em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados de forma a remunerar com justeza a prestação exercida pelo advogado da parte autora.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na religação do serviço essencial de abastecimento de água configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável ao consumidor”.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 693.172/MG; TJMT, RAC 1003321-22.2020.8.11.0041; TJMT, RAC 1029144-56.2024.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS DE CUIABÁ S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de
Fazer”, ajuizada por IVONE RIBEIRO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, ao fundamento de que restou configurada falha na prestação do serviço público de abastecimento de água, condenando a parte ré a promover os reparos necessários na calçada da autora no prazo de 30 dias, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença. Além disso, fixou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 267285280).

A apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois a supressão da ligação de água decorreu de inadimplência da autora, bem como da constatação de fraudes no imóvel, notadamente desvio de ramal. Assevera que os serviços de religação foram inviabilizados por dificuldades técnicas relacionadas à ausência de estrutura básica na via pública, o que demandou estudos de viabilidade e emprego de maquinário especial.

Aduz que, diante da conduta da própria apelada, não há que se falar em responsabilização da concessionária, que teria agido em conformidade com as normas legais e regulatórias do setor de saneamento.

Enfatiza que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, pois não se comprovou ato ilícito, dano efetivo ou nexo de causalidade. Sustenta, ainda, que eventual desconforto sofrido configura mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por dano moral.

Defende que, caso mantida a condenação, deve ser reduzido o montante fixado a título de indenização, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo por se tratar de concessionária de serviço público.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais, bem como os honorários advocatícios fixados na origem (cf. Id. no 267285281).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 267285286).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVONE RIBEIRO DA SILVA em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a ré a promover reparos na calçada da autora e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Em sua inicial, a parte autora relata que, no ano de 2018, afastou-se de sua residência para submeter-se a procedimento cirúrgico de urgência em decorrência de patologia cardíaca. Alega que, durante o período de sua ausência, sobreveio inadimplência no pagamento das faturas de consumo, culminando na interrupção do fornecimento de água e no cancelamento da respectiva matrícula. Aduz que, após sua recuperação, em 18 de dezembro de 2023, retornou ao imóvel, procedeu à negociação do débito existente e formalizou o pedido de religação do serviço de água, mediante o parcelamento do débito pretérito e dos custos inerentes à nova ligação.

A requerida/apelante objetou, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que os transtornos decorreram de culpa exclusiva da autora, que não teria cumprido o parcelamento acordado em 2023.

O Magistrado singular deu o seguinte fim ao litígio:

“
É incontroverso nos autos que foi solicitada à ré a realização da reinstalação do serviço de fornecimento de água no imóvel da autora. Da mesma forma, é incontroverso que, apesar do compromisso assumido pelos técnicos da ré, os serviços não foram executados de maneira adequada e em prazo razoável.

A ré, em sua defesa, limitou-se a alegar que a autora possuía dívidas pendentes, afirmando que os fatos narrados decorriam de culpa exclusiva da consumidora. No entanto, a autora comprovou nos autos que está em dia com o pagamento dos débitos, que foram devidamente parcelados (id. 166316016), o que refuta a alegação de inadimplemento.

Em relação à justificativa apresentada para a não execução da reinstalação, não há como considerá-la válida. Embora a ré tenha afirmado que os serviços não foram adequadamente realizados devido às dificuldades encontradas, ressalto que, quando intimada judicialmente para cumprir a ordem de reinstalação sob pena de multa, a ré conseguiu efetuar a instalação no prazo razoável de nove dias. Tal fato demonstra a incoerência da justificativa apresentada.

Ademais, a alegação de culpa exclusiva da consumidora é confusa e não guarda qualquer relação com os fatos do caso concreto, não tendo a ré apresentado qualquer prova que comprove a responsabilidade da autora pela falha na execução dos serviços.

Dessa forma, é possível concluir que a autora teve o fornecimento de água para seu imóvel prejudicado pela desídia da ré, que não tomou os devidos cuidados na execução do serviço. Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica que a autora não pode ser responsabilizada nem sofrer as consequências da omissão e desídia da concessionária, que falhou em prestar o serviço de maneira adequada e eficiente.

Ante ao ocorrido, resta patente a obrigação da ré em indenizar a autora pelos danos morais causados.

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Com relação a obrigação de fazer consistente e promover a reinstalação do serviço de água, consta do auto que já houve o seu cumprimento em sede de tutela de urgência.

Sobre os danos causados na calçada da autora, a ré não comprovou que promoveu os devidos reparos devendo, portanto, ser condenada referida obrigação.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
para CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA e CONDENAR a ré a promover os reparos necessários na calçada da autora, no prazo de trinta dias, bem como ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ)
”.

Pois bem.

A relação entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, mormente a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14.

Extrai-se dos autos que houve, de fato, falha na prestação dos serviços pela concessionária apelante. Pois, embora tenha alegado dificuldades técnicas na reinstalação do ramal de água, a prova dos autos demonstra que, após decisão judicial, a ligação foi facilmente realizada em apenas uma visita técnica, sem maiores obstáculos.

O argumento de que a autora não cumpriu o parcelamento acordado em 2023 não se sustenta, porquanto os documentos juntados comprovam o adimplemento dos valores (cf. Id. no 267285250), não havendo sequer prova da existência de novas dívidas que justificassem a demora na reinstalação.

A conduta negligente da concessionária restou caracterizada pela injustificada demora de aproximadamente 9 meses para realizar a ligação de água na residência da autora, consumidora idosa e em situação de vulnerabilidade, que se viu compelida a ingressar com a presente demanda para obter um serviço essencial.

Nesse cenário, é patente o dano moral sofrido pela autora em decorrência da falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água, com repercussões que vão além dos meros dissabores decorrentes de relações consumeristas.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“
a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta
”. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade.”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“
Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas
”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

Assim, a fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor fixado (R$ 6.000,00) se mostra proporcional e razoável à luz das circunstâncias do caso concreto, observando os parâmetros da razoabilidade e da exemplaridade na fixação do quantum indenizatório, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. HIDRÔMETRO IRREGULAR. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES EXCEDENTES. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, declarando a inexigibilidade dos valores cobrados acima de R$ 400,00 mensais, até a substituição do hidrômetro. Condenou, ainda, a concessionária ao pagamento de R$. 8.621,66 por danos materiais e R$. 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores cobrados refletem o real consumo do usuário ou se são indevidos devido à irregularidade do hidrômetro; e (ii) analisar a legalidade da interrupção do fornecimento de água e a consequente responsabilização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC.

4.

A cobrança indevida decorrente de hidrômetro irregular, sem comprovação da regularidade do equipamento, caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

A interrupção do fornecimento de água sem prévia notificação e em descumprimento a ordem judicial configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.

6.

Mantida a indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A cobrança indevida decorrente de hidrômetro irregular, sem comprovação da regularidade do equipamento pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, tornando inexigíveis os valores cobrados acima da média de consumo”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 944; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1024780-75.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/02/2025. (TJMT - RAC 1003321-22.2020.8.11.0041, rela. desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025, DJE 31/03/2025)”

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATURAS DE ÁGUA COM VALORES EXORBITANTES. READEQUAÇÃO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. A sentença determinou a readequação de faturas exorbitantes com base na média de consumo dos últimos seis meses, além da condenação ao pagamento de danos materiais e morais, nos termos dos arts. 14 e 37, § 6o, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) a responsabilidade da concessionária pela cobrança de faturas de água com valores excessivos; (II) a caracterização do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço; (III) a aplicabilidade da inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não apresentou prova pericial apta a comprovar a regularidade do consumo aferido, limitando-se a alegar a integridade do hidrômetro. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF/88, impõe a reparação pelos danos causados ao consumidor vulnerável, afastando a presunção de legitimidade dos atos administrativos diante de contestação fundamentada.

5. O dano moral, in re ipsa, decorre da cobrança indevida de valores excessivos e da interrupção no fornecimento de serviço essencial, como reconhecido pela jurisprudência pacífica do STJ.

6. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, majorando-se a verba honorária em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público de água responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, inclusive pela cobrança de valores exorbitantes sem prova conclusiva da regularidade do consumo."

"O dano moral decorrente da interrupção de serviço essencial e da cobrança indevida de faturas é presumido, configurando-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJMT, Apelação no 1000250-46.2019.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias. (TJMT - RAC 1029144-56.2024.8.11.0041, rel. des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025, DJE 07/02/2025)”

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que estes não foram arbitrados em monta expressiva, dado que fixados em 15% sobre o valor da condenação, de modo que o importe financeiro representa monta abaixo do piso nacional.

Ante o exposto,
nego provimento ao apelo
.

Considerando a inauguração da fase recursal, bem como o regramento contido no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025